Tribunal: TJMT
Processo: 1016951-03.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016951-03.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOAO CARLOS COURACA - CPF: 477.876.009-34 (RECORRENTE), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), TATIANE CARLA GOMES DE CASTRO - CPF: 780.094.721-15 (ADVOGADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (RECORRIDO), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO - ATRASO DE VOO – PERDA DE CONEXÃO – ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE CONDIÇÕES CLIMÁTIVAS PARA VOO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE - ATRASO DE 11 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA – CASO FORTUITO INTERNO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇAO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.

1.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

2.
Ainda que tenha prestado a assistência material a passageira, este não capaz de afastar o dever de indenizar pelos danos sofridos pela consumidora.

3.
Reconhecido o dever de indenizar, o quantum indenizatório deve ser arbitrado em quantia compatível aos danos suportados à consumidora, devendo ser levado em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
Sentença reformada.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, sob o fundamento que não restou configurada qualquer conduta que autorize o pleito indenizatório moral, bem como houve o cumprimento do o artigo 28 da Resolução n. 400 da ANAC.

A recorrente requer a reforma da sentença, para que a Reclamada seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais, a serem arbitrados no importe de 39.016,63 (trinta e nove mil e dezesseis reais e sessenta e três centavos).

Não foram apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023